Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007741-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS NETO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.
O impetrante narra que a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo “ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão, oriundo do Juízo da Segunda Vara Criminal”, relativo a outro processo [roubo majorado].
Sustenta que a autoridade apontada como coatora, ao converter o flagrante em custódia preventiva, “não enfrentou a garantia à saúde do paciente em atual cenário de pandemia causada pelo COVID-19”.
Assevera que as medidas cautelares alternativas são adequadas ao caso concreto, tendo em vista que “a unidade prisional municipal não dispõe de estrutura sanitária, de higienização ou isolamento aos presos, o que disseminará a infecção viral que assola o mundo”.
Argumenta que, “ao se isolar em argumento de registros criminais, a decisão não se atentou à imprescindível necessidade de restituir ao paciente o isolamento pessoal e familiar, já que foi preso em sua residência”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas [CPP, art. 319] ou por prisão domiciliar.
No dia 27.3.2020, embora indeferida a liminar – em razão de o impetrante não instruir corretamente a impetração –, entendi necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, para possibilitar o reexame do pedido após a juntada das informações.
Os autos vieram conclusos para reapreciação da liminar.
É o necessário.
Decido
Em que pese à documentação enviada pelo magistrado singular, não identifico qualquer excepcionalidade a justificar concessão da ordem liminarmente.
Extrai-se da decisão constritiva que o paciente teve a prisão preventiva decretada [em 26.3.2020] para acautelar a ordem pública, por reiterar no cometimento de crimes, como destaca este trecho transcrito:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 24.3.2020, contra Otacílio José dos Santos Neto, no qual foi autuado pela autoridade policial por delitos tipificados nos artigos 33, da Lei no. 11.343/06, e art. 12, da Lei no. 10.826/03.
As notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais foram devidamente assinadas pelo flagrado.
Consta nos autos laudo de constatação provisória realizado nos entorpecentes apreendidos, com resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha) no material apreendido.
A Defensoria Pública pleiteia a liberdade provisória do flagrado, alegando ausência de estrutura sanitária na cadeia pública local, o que, em sua visão constitui vetor de disseminação do novo coronavírus no referido ambiente.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do flagrante e conversão em preventiva ante a reiteração criminosa demonstrada concretamente pelo cenário de multireincidência. Vieram os autos conclusos.
Não constato qualquer mácula no auto de prisão em flagrante delito, especialmente considerando que houve estrita observância às normas constitucionais e processuais aplicáveis. Inviável a não realização imediata de audiência de custódia, ante a suspensão de sua realização pela Recomendação n. 62/2020, do CNJ (art. 8o), e Portaria Conjunta no. 249/2020 - TJMT (art. 2o, § 5o), ante a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID -19). Assim, homologo o flagrante.
Quanto à necessidade, ou não, de conversão em preventiva, verifico que nos termos do art. 311, do CPP, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, ante a multirreincidência.
Assiste razão ao agente signatário ministerial, pois, em consulta aos antecedentes criminais do flagrado localizei os seguintes feitos ativos: 1) ação penal cód. 174643 / 2a Vara Criminal (furto qualificado ) ; 2) ação penal de cód. 216415/ 2a Vara Criminal (roubo majorado ); 3) executivo de pena de no. 7880-34.2012.8.11.0004 - SEEU, no qual são objeto de execução 7 (sete) guias de execução penal definitivas por delitos diversos (roubo majorado, furto qualificado, ameaça, vias de fato, receptação e lesão corporal em contexto de violência doméstica).
Sendo o flagrado multirreincidente, legítimo o decreto da preventiva para o resguardo da ordem pública, que, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, se vê ameaçada nestes casos de reiteração criminosa.
Além disso, por imperativo da própria lei, em regra, não deve ser concedida a liberdade provisória quando o juiz verificar ser o flagrado reincidente, conforme dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019. Não há ofensa à homogeneidade das cautelares, eis que em caso de condenação não se vislumbra a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado, ante o histórico criminoso do flagrado. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, o cenário de reiteração criminosa afasta esta possibilidade.
Presentes, outrossim, as hipóteses autorizativas da preventiva constantes dos incisos I (pena máxima superior a 4 anos) e II (reincidência), do art. 313, do CPP. Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, incisos I e II, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão do autuado Otacílio José dos Santos Neto, em preventiva.”
Em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que, de fato, o paciente responde por duas ações penais – por crimes contra o patrimônio (roubo e furto) – e registra o Executivo de Pena no 0007880-34.2012.8.11.0004 [SEEU], no qual possui 7 (sete) guias de execução penal definitivas.
Além disso, encontra-se preso preventivamente nos autos no 3072-05.2020.811.0004 por suposto envolvimento em outro crime de roubo cometido recentemente – em 17.2.2020 – (Código 330407 – 2a Vara Criminal da mesma Comarca).
Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
No caso, não há qualquer prova de que ele esteja inserido no grupo de risco pelo contágio – seja pela idade (26 anos) ou por debilidade de saúde –, tampouco há registros de contágio no local em que se encontra recluso.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à coletividade.
Com efeito, a situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz, consoante a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].
[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar d as razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
Com essas considerações, mantenho o indeferimento do pedido liminar.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.